Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701256-28.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIS SOLUCOES EM RECUPERACAO DE CREDITOS BRASILIA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAIS SOLUCOES EM RECUPERACAO DE CREDITOS BRASILIA LTDA - EPP, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, referente ao pedido para “(i) suspender todos os efeitos da Decisão em exame e da penalidade de multa até o trânsito em julgado da apreciação do mérito da presente ação, inclusive para que seja determinado à Requerida que se abstenha de realizar a inscrição do nome da autora na dívida ativa, bem como para que se abstenha de promover qualquer processo de execução fiscal em desfavor da mesma, sob pena de aplicação astreintes no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia em caso de descumprimento, medida esta que desde já se requer; e (ii) determinar, até o trânsito em julgado da presente ação, a imediata suspensão do trâmite do processo administrativo no. 00020- 00010639/2022-42, que tem por objeto a intenção de aplicar, em desfavor da autora, a penalidade de multa no valor de R$297,80 (duzentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), sob pena de astreintes no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, em caso de descumprimento, medida esta que desde já se requer.” O agravante alega que firmou contrato administrativo com o agravado, porém durante a execução do contrato, a Procuradoria entendeu pela não entrega do serviço, promovendo a penalização da empresa, com multa no percentual de 15% do valor do contrato. Aduz ter cumprido integralmente o contrato, porém, afirma que qualquer manifestação efetivada por meio de processo administrativo é esforço inócuo, posto que a questão encontra-se prévia e unilateralmente julgada pelo órgão. Sustenta serem irreparáveis os danos que sofrerá, em sua reputação e sob o aspecto patrimonial, no caso de injusto registro no SICAF da sanção referente à penalidade de multa por inexecução contratual. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, bem como o deferimento de liminar a fim de afastar possível restrição/registro no sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, ausentes a verossimilhança das alegações da parte agravante e a prova inequívoca dos fatos, não sendo viável, neste momento processual, a verificação acerca dos requisitos previstos na Lei. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que a empresa recorrente não logrou demonstrar os requisitos indispensáveis à concessão das medidas requeridas. Em sede de cognição sumária, não é possível a revisão de decisão administrativa, dotada de presunção de legalidade, com suporte na mera narrativa da parte autora, desprovida de documentação hábil que reflita o claro direito que alega possuir. O cerne da decisão administrativa questionada por meio do presente processo é matéria de mérito, que somente poderá ser aclarado e apurado por meio de dilação probatória, sob o confronto das alegações de ambas as partes para análise do cumprimento ou não das cláusulas contratuais firmadas. Em face do exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo e o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora